Tribunal: TJMT
Processo: 1006648-22.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006648-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Associação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 51.879.131/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1006648-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1006648-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Associação Alphaville Cuiabá

Recorrida:
JM Administração e Participações Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução de taxas de manutenção, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por não cumprimento da determinação de excluir honorários advocatícios da planilha de cálculo.

2.

A recorrente argumenta que os honorários advocatícios são devidos conforme cláusula contratual e devem ser incluídos no valor da execução.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a inclusão de honorários advocatícios contratuais em execução de taxas de manutenção, com base em previsão contratual, apesar da vedação da Lei nº 9.099/95 quanto aos honorários de sucumbência no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A previsão de honorários advocatícios contratuais é válida, conforme pactuado entre as partes no Estatuto Social da associação, em especial no art. 57, § 5º, que impõe o dever de pagamento em caso de inadimplemento.

5.

A cobrança de honorários advocatícios contratuais é distinta dos honorários de sucumbência, que são vedados no Juizado Especial, mas não se confunde com a penalidade contratual pelo inadimplemento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de honorários advocatícios contratuais é válida, quando prevista em contrato ou estatuto social, e pode ser incluída no valor da execução, mesmo no âmbito do Juizado Especial."

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, artigo 389; Código de Processo Civil, artigos 321, 485, I e 784, XII; Lei nº 9.099/1995, artigos 54 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgInt no REsp 1.730.248, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 16/05/2022; TJSC, Apelação 5032823-47.2021.8.24.0038, Rel. Carlos Roberto da Silva, 7ª Câmara de Direito Civil, julgado em 27/07/2023; TJ-MG, AI 10000221830086001, Rel. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1006648-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1006648-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Associação Alphaville Cuiabá

Recorrida:
JM Administração e Participações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Associação Alphaville Cuiabá
.

Ação:
de Execução de Taxas de Manutenção.

Origem:
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 275986372)
:
Indeferiu a petição inicial, pelo não cumprimento da determinação de emenda com planilha de cálculo sem a inclusão de honorários advocatícios, via de consequência julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321 e artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269981875): defende que a pretensão de cobrança de honorários possui natureza de direito material, por estar prevista no contrato firmado entre as partes, o qual estipula a incidência de multa e honorários em caso de inadimplemento. Diante disso, requer a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1006648-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1006648-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Associação Alphaville Cuiabá

Recorrida:
JM Administração e Participações Ltda.

VOTO

Colendos Pares.

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, em razão do não cumprimento da determinação de emenda com planilha de cálculo que excluísse os honorários advocatícios e, por conseguinte, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Cuida-se de execução de débitos oriundos de taxas e despesas de manutenção do loteamento, proposta pela Associação Alphaville Cuiabá em face de JM Administração e Participações Ltda., por meio da qual se busca o recebimento da quantia de R$ 31.672,21 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), acrescida de correção monetária, juros, multa e 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios contratuais.

A exequente, ora recorrente, foi intimada por meio do despacho de Id. 275986368 para, no prazo de cinco dias, emendar a petição inicial, apresentando procuração com até noventa dias de outorga e planilha de cálculo atualizada, excluídos os honorários advocatícios, sob pena de extinção do processo.

Na manifestação de Id. 275986369, a recorrente juntou a procuração atualizada e argumentou que a planilha de cálculo com a inclusão dos honorários advocatícios encontra respaldo na cláusula contratual firmada entre as partes, a qual prevê expressamente a responsabilidade do associado pelo pagamento de referida verba nas hipóteses de inadimplemento, nos termos do artigo 57, § 5º, do Estatuto Social da associação.

Não obstante, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que, no âmbito do Juizado Especial, em primeira instância, não é cabível a inclusão de honorários advocatícios, por força da vedação expressa contida no artigo 54 da Lei nº 9.099/95.

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a cobrança dos honorários advocatícios possui natureza de direito material, por estar prevista no contrato firmado entre as partes, que estabelece a incidência de multa e honorários em caso de inadimplemento. Tais encargos não se confundem com os honorários de sucumbência, disciplinados pelo artigo 54 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia restringe-se à legalidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais e à possibilidade de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

O ordenamento jurídico admite a exigibilidade de honorários advocatícios contratuais desde que expressamente previstos em Convenção, Regimento Interno ou Estatuto Social da entidade.

Da análise dos autos, verifica-se que a associação apresentou o Termo de Inscrição e Compromisso (Id. 275986362), assinado pela empresa recorrida, do qual consta a obrigação de cumprimento das normas estatutárias e o dever de arcar com os encargos previstos no artigo 53 do Estatuto Social da associação.

Vejamos:

Artigo 53
.
Será cobrada dos ASSOCIADOS TITULARES a taxa mensal denominada TAXA DE MANUTENÇÃO, referente ao custeio das despesas com conservação em geral, vigilância, coleta de lixo, iluminação e outros itens necessários ou convenientes à manutenção do ALPHAVILLE CUIABÁ. A TAXA DE MANUTENÇÃO, cujos valores serão fixados pelo Conselho Diretor na forma deste Estatuto Social, será composta da forma a seguir:

a) TAXA POR M2: valor definido com base no valor fixado por metro quadrado de área de terreno do LOTEAMENTO, multiplicando-se pela metragem de cada lote, sendo concedido um desconto de 10% (dez porcento), quando houver sido concluída construção sobre o lote, desde que: i) o respectivo “habite-se” tenha sido expedido pela Prefeitura Municipal e cópia dele tenha sido entregue à ASSOCIAÇÃO; ii) analisado o “habite-se”, a ASSOCIAÇÃO verifique que a construção obedeceu às restrições existentes e que sobre ela incidem; b) TAXA POR LOTE: valor fixo definido com base nas despesas referentes à ASSOCIAÇÃO.

§ 1º A TAXA DE MANUTENÇÃO será devida a partir da data de entrega do LOTEAMENTO, considerada, para todos os fins de direito, a data de postagem de carta registrada a ser enviada pela ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. aos ASSOCIADOS TITULARES, comunicando a conclusão das obras de infraestrutura do LOTEAMENTO.

§ 2º Os valores que compõem a primeira TAXA DE MANUTENÇÃO, e que perdurarão até eventual revisão pelo Conselho Diretor, na forma do Parágrafo Terceiro adiante, são aqueles definidos na ata de constituição da ASSOCIAÇÃO. Tais valores serão corrigidos anualmente, no dia 01 de janeiro de cada ano, tomando-se por base a variação acumulada do IGP-M publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice a ser escolhido pelo Conselho Diretor, em razão de aumento ou queda exagerada do mesmo, ocorrida após o ano subsequente ao da fundação da ASSOCIAÇÃO.

§ 3º A qualquer época, os valores das taxas e das atividades definidas neste Artigo, ou exercidas em geral pela ASSOCIAÇÃO poderão ser revistos ou complementados, inclusive por meio da cobrança de taxas extraordinárias e/ou de obras, conforme vier a decidir o Conselho Diretor, independentemente da indexação prevista no Parágrafo acima. § 5º. As taxas descritas neste capítulo terão características de Título Executivo Extrajudicial, nos termos do art. 784, VII, X e XII do CPC.

Por sua vez, o artigo 57, § 5º, do mesmo Estatuto dispõe:

Artigo 57.
No caso de não pagamento de qualquer valor devido à ASSOCIAÇÃO, sobre os montantes devidos nos seus vencimentos, haverá o acréscimo de: (i) correção monetária calculada pro-rata die, conforme Parágrafo Primeiro abaixo; (ii) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração; e (iii) Multa de 2%.

(...)

§
5°. Sendo os débitos encaminhados à assessoria jurídica, será dever do inadimplente arcar com os honorários advocatícios contratuais no importe de 10% para negociações extrajudiciais, e de 20% para o caso de ação judicial, bem como de eventuais custas processuais, além de honorários de sucumbência eventualmente arbitrados
. (Grifei)

Desse modo, tratando-se de penalidade decorrente de inadimplemento contratual, expressamente pactuada pelas partes, é cabível a inclusão dos honorários contratuais no valor da execução, nos termos do artigo 389 do Código Civil:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais reconhece a legalidade da cobrança de honorários contratuais em hipóteses análogas, especialmente quando previstos em convenções, contratos ou estatutos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2.
A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.
3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1730248 PE 2018/0059648-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E ENCARGOS. REJEIÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DESPENDIDOS EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DE TAXA CONDOMINIAL. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE
CONDOMÍNIO
DE QUE TAL ÔNUS DEVE SER SUPORTADO PELO CONDÔMINO DEVEDOR E NÃO PELO
CONDOMÍNIO.
“
Embora em regra seja incabível impor à parte adversa a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais assumidos pela parte autora, admite-se a cobrança pelo
condomínioedilício,
quando houver previsão expressa na convenção no sentido de que ao condômino inadimplente caberá referido ônus no caso de ser promovida ação judicial de cobrança contra si
” (Apelação Cível n. 0305154-07.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 15-10-2019). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5032823-47.2021.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, julgado em 27/07/2023)”

“AGRAVO DE INSTUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TAXAS CONDOMINIAIS - INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS SOBRE O CRÉDITO EXEQUENDO - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, ATA DE ASSEMBLEIA E CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
Diante da expressa previsão na convenção de condomínio e em ata de assembleia, acerca da obrigação de pagamento da verba honorária contratual pelo condômino inadimplente, somada ao próprio contrato apresentado nos autos, revela-se possível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais arcados pelo condomínio, junto ao crédito exequendo, relativo às taxas condominiais
- Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. (TJ-MG - AI: 10000221830086001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)”

“AÇÃO DE
COBRANÇA
DE TAXAS CONDOMINIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – INCLUSÇAO DE
COBRANÇA
DE TAXA DE INVESTIMENTO SEM JUSTIFICATIVA –
LEGALIDADE
DA
COBRANÇA
NÃO COMPROVADA –
HONORÁRIOS

ADVOCATICIOS
NA CONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a condenação na verba
honorária
sobre o valor do débito, conforme previsão na convenção do
condomínio
.
(N.U 1000541-63.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)”.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para viabilizar o regular prosseguimento da execução.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025